Tribunal: TJSP
Processo: 1033715-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
apelação cível – AÇão DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PAGAMENTOS ATRASADOS - Servidor público municipal – Recálculo da sexta parte para que incida sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento da verba atrasada - Demanda julgada improcedente – Inconstitucionalidade do art. 134, § 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas declarada pelo C. Órgão Especial – Impossibilidade do

Ementa:

apelação cível – AÇão DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PAGAMENTOS ATRASADOS - Servidor público municipal – Recálculo da sexta parte para que incida sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento da verba atrasada - Demanda julgada improcedente – Inconstitucionalidade do art. 134, § 2o da Lei Orgânica do Município de Campinas declarada pelo C. Órgão Especial – Impossibilidade do cálculo da sexta-parte recair sobre adicional por tempo de serviço, sob pena de violação do art. 37, XIV da Constituição Federal – Sentença mantida -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033715-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAURICIO
LINHARES JUNIOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1033715-04.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juiz sentenciante: Mauro Iuji Fukumoto
Apelante: Maurício Linhares Junior
Apelado(a): Prefeitura Municipal de Campinas
Voto n. 31.663
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PAGAMENTOS ATRASADOS -
Servidor público municipal Recálculo da sexta parte para que
incida sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento da
verba
atrasada
-
Demanda
julgada
improcedente

Inconstitucionalidade do art. 134, § 2o da Lei Orgânica do
Município de Campinas declarada pelo C. Órgão Especial

Impossibilidade do cálculo da sexta-parte recair sobre adicional
por tempo de serviço, sob pena de violação do art. 37, XIV da
Constituição Federal Sentença mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
parte acima descrita (fls.61/66), contra a r. sentença de fls.58/59, que
julgou improcedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. PAGAMENTOS ATRASADOS ajuizada por servidor público
municipal, pleiteando que o cálculo da sexta-parte o seja sobre os
proventos integrais e, ainda, o pagamento da verba atrasada. Não houve
condenação em sucumbência.
Em apertada síntese, repisa a recorrente os
argumentos da exordial, afirmando que seu pedido encontra amparo
legal. Requer a procedência da demanda.
Contrarrazões fls.69/80.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
3
A manutenção da r. sentença é de rigor.
Por primeiro, o cálculo da sexta parte não deve
incidir sobre o adicional por tempo de serviço, sob pena de haver o
chamado repique, o que é vedado nos termos do art. 37, XIV da
Constituição Federal.
No caso em questão, o autor, servidor público
municipal de Campinas, visa o recálculo da sexta parte, para que esta
tenha como base de os vencimentos integrais.
No entanto, o C. Órgão Especial do Tribunal de
Justiça, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade n.
0020158.91.2014.8.26.0000, julgou inconstitucional o art. 134. § 2o da lei
Orgânica do Município de Campinas, que dispõe in verbis:
Art. 134. A revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, far-se-á sempre na mesma
data, sem distinção de índices, ressalvada a
fixação do piso salarial.
...
§ 2o - Ao servidor público municipal é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de
serviço, concedido nos termos da lei, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
4
disposto no § 6o deste artigo.
Com
o
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade, deve ser aplicada ao caso em tela. Veja-se o que
dispõe o julgado:
I Arguição de Inconstitucionalidade proposta
contra o art. 134, §2o da Lei Orgânica do
Município de Campinas, o qual dispõe sobre
incidência da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais dos servidores do município. II Vício
formal de inconstitucionalidade, por desvio de
poder legislativo. Se a competência que disciplina
a organização administrativa é de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, a
iniciativa do Legislativo importa em violação
frontal ao texto constitucional que consagra a
separação dos poderes estatais. Ofensa aos
artigos 5o, 47, II e 144 da Constituição Paulista. III
A lei impugnada gerará despesas para o
município necessária a indicação da fonte de
receita desses recursos, não bastando a afirmação genérica de que as despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias,
sendo necessário especificar no orçamento
municipal a origem da receita correspondente ao
custeio. IV Inconstitucionalidade configurada.
Arguição procedente. (TJSP, Órgão Especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Arguição de Inconstitucionalidade n. 0020158-
91.2014.8.26.0000;
Relator
Desembargador
Guerrieri Rezende, j. 25.6.2014).
Sendo de grande relevância a transcrição de
trecho do voto para melhor elucidar a questão:
Com efeito, se a competência que disciplina a
organização administrativa é privativa do Chefe
do Poder Executivo, a iniciativa do Legislativo
importa em violação frontal ao texto constitucional
que consagra a separação dos poderes estatais.
Os artigos 5o, 47, II e XIV e 144 da Constituição
Bandeirante impedem tal usurpação. Trata-se de
diploma legislativo verticalmente incompatível
com a regra da iniciativa reservada e com o
princípio da independência e harmonia entre os
Poderes. Na organização político-administrativa
brasileira, o governo municipal apresenta funções
divididas. Os prefeitos são os responsáveis pela
função administrativa, que compreende, dentre
outras coisas, o planejamento, a organização e a
direção de serviços públicos, enquanto que a
função básica das Câmaras Municipais é
legiferar, ou seja, editar normas gerais e
abstratas
que
devem
pautar
a
atuação
administrativa. Pois bem. Como essas atribuições
foram preestabelecidas pela Carta Política de
modo a prevenir conflitos, qualquer tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
6
burla de um Poder pelo outro tipifica violação à
independência e harmonia entre eles. Não
bastasse isso, a lei impugnada gerará realização
de despesas para o município sem indicar a fonte
de receita desses recursos, não bastando a
afirmação
genérica
de
que
as
despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias,
sendo necessário especificar no orçamento
municipal a origem da receita correspondente ao
custeio.
Assim, ao reconhecer a inconstitucionalidade do
dispositivo supra mencionado, o mesmo raciocínio dever ser aplicado no
caso em questão.
Não
havendo
semelhante
disposição
no
ordenamento jurídico de Campinas ao que dispõe o art. 129 da
Constituição do Estado de São Paulo, não se aplica a mesma lógica
aplicada aos servidores estaduais, devendo ser aplicado o estabelecido
na Lei municipal n.o 9.153/1996, que dispõe expressamente em seu
artigo 1o que “O adicional por tempo de serviço e a sexta-parte passam a
incidir sobre as parcelas incorporadas aos vencimentos e proventos do
servidor, na forma do disposto nas Leis Municipais no 7.802, de 29 de
março de 1994 e 8.676, de 23 de dezembro de 1995 e legislação
posterior pertinente”.
Assim, impossível a inclusão do adicional por
tempo de serviço na base de cálculo da sexta parte, pois a incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033715-04.2019.8.26.0114 -Voto no
7
decorre do disposto no art. 150, § 2o do Estatuto dos Funcionários
Públicos de Campinas
Lei n. 1.399/55, sendo vedada a incidência
recíproca, conforme já mencionado anteriormente.
Assim, o pedido inicial não possui o devido
amparo legal.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, bem como
no artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal, a serem suportados pela
parte vencida, respeitados os benefícios da Justiça Gratuita concedidos.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator